Tribunal: TJDFT
Processo: 0706199-39.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0706199-39.2021.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO ESPECIAL (213) RECORRENTE: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Considerando que os embargos de declaração opostos pela parte autora (ID 35053023) pretendem a atribuição de efeitos infringentes ao acórdão, intime-se o embargado para a apresentação de contrarrazões, no prazo legal. Publique-se. Brasília, D.F., 9 de setembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator